Tribunal: STF
Processo: HC 206406
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Júlio dos Santos Queiroz , apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 686.793/RO.



    Segundo a defesa,



    “observa-se que foi imputada ao acusado a prática do delito previsto no art. 32 da Lei º 9.605 (maus tratos a animais). Antes que ainda houvesse denúncia, foi ofertado ao suspeito a possibilidade de transação penal, informando-se posteriormente nos autos que o suspeito não havia cumprido a totalidade da prestação pecuniária que lhe havia sido imposta no acordo, retomando-se o seguimento da ação penal, sendo oferecida denúncia e na mesma oportunidade ofertada a suspensão condicional do processo (fls. 37).” (Grifo original)



    E prossegue,



    “Mas o acusado não foi localizado para sua citação. Operou-se com isso a citação por edital modificação de competência (fls. 44), sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor. Cumprido o mandado de prisão (em 23.02.2021 – ID 55063121), foi o acusado citado pessoalmente, tendo sido apresentada resposta a acusação com pedido de liberdade, que foi deferida 08.04.2021 (ID nº 56416935), ocasião em que o acusado informou seu endereço atualizado (ID nº 56460290). 



    Por ocasião da solenidade designada, a defesa apontou que cabia nos autos o benefício da suspensão condicional do processo, que aliás já havia sido ofertado pelo próprio Ministério Público (fls. 37), assim como também caberia de qualquer forma o oferecimento de acordo de não persecução penal.”



    Alega, em decorrência, constrangimento ilegal, porquanto,



    “o ente ministerial optou por se retratar e recusar a própria oferta. Argumentou que o acusado possuía condenação criminal em seu desfavor e que, embora constasse dos autos a informação de que a punibilidade do antecedente já estivesse extinta desde março de 2011 (pág. 16 - ID 56756475), ou seja, há mais de 10 (dez) anos, o art. 89 da Lei 9.099/95 c/c art. 77 do Código Penal não estabelecem a previsão de nenhum período depurador, de modo que se o acusado possuir contra si qualquer antecedente criminal estará perpetuamente impedido de obter benefícios processuais em delitos de menor potencial ofensivo.”



    Por fim, aduz:



    “Portanto, porque acreditamos que o acusado não pode ser perpetuamente estigmatizado por uma condenação que já foi extinta há mais de 10 (dez) anos, por acreditarmos que existe redenção e o direito ao esquecimento, por acreditarmos que aquele que paga por seu erro deve ser reinserido no ordenamento em iguais condições de dignidade e de direitos que se torna imperiosa a concessão da ordem, não para que seja oferecido o benefício da suspensão condicional do processo, mas apenas para que seja restaurado o benefício que já havia sido ofertado, mas cuja oferta foi ulteriormente retirada por uma mudança de posicionamento.”



    Requer, liminarmente, “seja restaurado o benefício da suspensão condicional do processo que já havia sido ofertado, com a designação de audiência para o oferecimento do benefício, sem que sequer seja necessária a aplicação do art. 28 do CPP”(...)



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 686.793/RO substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Por fim, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilham esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente